Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701792-39.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: RENATA COELHO CARDOSO DE PADUA MANIERO, DELMA FIOROTE CRUZ AGRAVADO: PATRICIA MARTINS MENDONCA DECISÃO 1. A terceira interessada e a devedora agravam contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0003134-09.2004.8.07.0007 – id 169898405) que rejeitou a impugnação desta e manteve a penhora da totalidade do imóvel Ap. 501, do Lote 2, sito na QS 614, Conj. B, Samambaia, dada a ausência de “óbice para a penhora do imóvel do cônjuge alheio à execução”, pois o equivalente à sua quota-parte recairá sobre o produto da alienação do bem. Defendem que a penhora deve recair apenas sobre metade do imóvel, correspondente à cota-parte do devedor Ricardo B. Maniero, de modo a preservar a meação do cônjuge, a primeira agravante. Afirmam que a dívida contraída pelo cônjuge devedor não resultou em benefício para a família. Apontam perigo de dano na possibilidade de perda patrimonial, pela alienação da meação. Requerem a suspensão do processo principal ou da decisão recorrida, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Não constato o fumus boni juris, considerando o disposto no CPC 843. A alegada meação será assegurada com a entrega da respectiva cota-parte incidente sobre o preço da eventual alienação do imóvel que, em princípio, deve corresponder à avaliação. Também não há o periculum in mora, tendo em vista que a decisão agravada condicionou a alienação ao trânsito em julgado nos embargos de terceiro (Proc. 0709971-09.2022.8.07.0007) opostos pela primeira agravante, em fase de apelação recentemente interposta (08/09/23). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se Brasília, 14/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator